Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. AQUISIÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. MÚTUO BANCÁRIO. DEFEITO OCULTO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS JUROS RESPECTIVOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de defeito oculto em automóvel novo adquirido pelo consumidor e se, além da desconstituição do negócio jurídico de compra e venda, pode haver também a indenização do afirmado dano material e a compensação do indicado dano moral.
2. Os defeitos eventualmente encontrados em produtos e bens vendidos por fornecedores atingem apenas a funcionalidade do bemo, e, em tese, não acarretam, necessariamente, danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC).
3. No entanto, a existência de defeitos graves pode ocasionar também a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, denotativa da hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
4. Aliás, nesses casos, é necessária a devida prudência para que não seja deslocado integralmente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 4.1. No ramo da venda de veículos, o empresário tem, certamente, mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência de defeitos ocultos, do que o consumidor.
5. O conjunto probatório em exame revelou a ocorrência de defeito no sistema de frenagem do veículo adquirido pelo consumidor, que, somado à desídia atribuída à fornecedora para a reparação devida, impediu a fruição do aludido bem móvel por período superior a 90 (noventa) dias.
6. O direito formativo de natureza constitutiva negativa, consistente na rescisão do negócio jurídico deve ser acolhido (eficácia redibitória), pois está devidamente demonstrado nos autos que a fabricante do veículo não promoveu o reparo devido no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes da regra prevista no art. 18, § 1o, do CDC.
7. Diante da presença de defeito oculto, portanto, e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo e das condutas recalcitrantes da entidade empresária ré em não promover o respectivo reparo, deve ser acolhido o pedido desconstitutivo formulado pelo autor, bem como a pretensão de restituição do montante previsto no negócio jurídico, nos termos da regra prevista no art. 18, § 1o, inc. II, do CDC. 7.1. Afigura-se condizente com o princípio da reparação integral a inclusão do valor, no montante da condenação, referente aos juros do mútuo bancário, contratado pelo consumidor para a aquisição do veículo.
8. A rescisão de negócio jurídico de compra e venda, em razão do defeito mencionado, não importa, necessariamente, no desfazimento do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira mutuante, que não detém vínculo com a vendedora contratada pelo mutuário/adquirente.
9. A instituição financeira mutuante, ademais, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo “vício redibitório” constatado, no bem objeto de negócio jurídico de compra e venda celebrado com sujeito diverso, com o qual não guarda nenhuma espécie de vínculo jurídico.
10. O retorno das partes ao estado anterior, ocasionado pela rescisão do negócio jurídico de compra e venda, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no negócio. A devolução do bem, assim, deve ocorrer em favor de quem o vendeu.
11. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 11.1. O apelante verbera que deve ser fixada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão dos danos morais experimentados.
12. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
13. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.